Tribunal: TJBA
Processo: 8073148-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073148-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VINICIUS GALINDO DA SILVA LEITE

Advogado(s): FABRICIA OLIVEIRA BRITO, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DEPÓSITO JUDICIAL. CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VENDA CASADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA. SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vinícius Galindo da Silva Leite contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato c/c tutela de urgência e depósito judicial (Processo nº 8003090-10.2024.8.05.0199), que indeferiu o pedido de justiça gratuita e negou a tutela provisória de urgência voltada à suspensão de leilão de imóvel oferecido como garantia hipotecária em contrato bancário celebrado com o Banco do Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de justiça gratuita em sede recursal, diante da juntada posterior de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica; (ii) aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória recursal, com vistas à suspensão de medidas executivas e leilão judicial do bem vinculado ao contrato bancário impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de nova manifestação do juízo de origem sobre o pedido de gratuidade da justiça, após a juntada de documentação comprobatória, inviabiliza o conhecimento do agravo quanto a esse ponto, sob pena de indevida supressão de instância.

A probabilidade do direito encontra respaldo na análise técnica apresentada pelo agravante, que identificou cláusulas abusivas no contrato bancário: venda casada de seguros, capitalização de juros diários sem pactuação expressa e cobrança cumulativa de comissão de permanência com encargos moratórios, em violação aos arts. 39, I, 51, IV e §1º, I, e 6º, V, do CDC.

A jurisprudência do STJ reconhece como ilegais tais práticas contratuais, especialmente quando não pactuadas de forma clara e expressa ou quando impõem ônus desproporcionais ao consumidor.

O perigo de dano irreparável é evidenciado pelo risco de leilão do imóvel oferecido em garantia, pela inscrição em cadastros de inadimplência e pela ameaça à continuidade das atividades rurais do agravante.

O depósito judicial do valor incontroverso (R$ 59.782,65) demonstra boa-fé, afasta a mora e autoriza a concessão da tutela pleiteada, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 1.019, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação judicial posterior à juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência inviabiliza o conhecimento do agravo quanto à justiça gratuita, por configurar supressão de instância.

Configura-se a probabilidade do direito quando demonstradas cláusulas abusivas em contrato bancário, como venda casada, capitalização de juros sem pactuação expressa e cumulação indevida de comissão de permanência.

A tutela provisória recursal pode ser concedida para suspender medidas expropriatórias e restrições creditícias, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e o depósito do valor incontroverso comprova a boa-fé da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º; 300; 1.015, I; 1.019, I. CDC, arts. 6º, V; 39, I; 51, IV e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgInt no AREsp 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2018402/RS, T4, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023; STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1058114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 12.08.2009, DJe 16.11.2010; STJ, AgInt no AREsp 857008/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 05.12.2017, DJe 13.12.2017; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2009, DJe 18.05.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073148-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante VINICIUS GALINDO DA SILVA LEITE e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE o recurso e na parte conhecida DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .